Tribunal: TJPA
Processo: 0005170-65.2019.8.14.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005170-65.2019.8.14.0019

EMBARGANTE: SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0005170-65.2019.8.14.0019

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO

ADVOGADO(AS): DR(A) TALISMAN MORAES – OAB/PA 2999

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A REPARAR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE SOMENTE REDISCURTIR A MÁTÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0005170-65.2019.8.14.0019

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO

ADVOGADO(AS): DR(A) TALISMAN MORAES – OAB/PA 2999

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO, contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que à unanimidade julgou improvido o recurso em sentido estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão do juízo “a quo” que recebeu a denúncia em seu desfavor e determinou a suspensão de sua carteira nacional de habilitação, por seus próprios fundamentos.

O Embargante foi denunciado pelo Ministério Público pela conduta criminosa prevista no artigo 302, §1º, III e §3º, ambos da Lei nº 9.503/1997, pois teria no dia 29/06/2019, por volta das 16:20 horas, na Rodovia Curuça/Abade, na direção do veículo Santana preto, placa JWC-4610, se envolvido em acidente de trânsito com uma motocicleta Honda vermelha, onde o condutor da mesma RODRIGO BRAGA NEVES, veio a óbito.

Sustenta o embargante que houve omissão e contradição no corpo do voto que gerou o Acórdão supra, quando manteve a decisão de recebimento da denúncia formulado pela Órgão Ministerial em seu desfavor, alegando que não foi levado em consideração que necessita de sua habilitação para trabalhar e sobreviver como motorista, além do que não há no feito qualquer justificativa concreta para considerá-lo como agente perigoso à sociedade, caso volte a dirigir.

Defende outrossim a tese da supressão destes vícios, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas no mérito, pelo seu improvimento

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO

Sustenta a defesa a existência de omissão e contradição no Acórdão-embargado, uma vez que deixou de apreciar as teses levantadas, além do que a decisão de suspensão da CNH do embargante foi desproporcional e desarrazoada, eis que não foi levado em consideração que utiliza sua habilitação como meio de vida e sobrevivência pelo fato de laborar como motorista, além do que este não poderia ser considerado como perigoso a sociedade em virtude do crime culposo cometido, pois não tem nenhum outro envolvimento com delitos de trânsito.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo ser utilizado pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “CONTRADIÇÃO” e “OMISSÃO”, temos os seguintes conceitos:

"CONTRADIÇÃO”
: “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)".

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questões já decididas e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso de apelação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram à manutenção da decisão monocrática estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar as teses levantadas pela defesa do embargante:

“VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

Da pretendida reforma da decisão cautelar que suspendeu a CNH do denunciado.

Requer a defesa que esta Corte de Justiça proceda a reforma da decisão combatida para cassar a medida cautelar de suspensão da carteira de habilitação do recorrente, por inexistirem provas que demonstrem que há a necessidade de se garantir a ordem pública com essa medida cautelar ou, proceda a anulação da referida decisão, por não se mostrar a mesma devidamente motivada para tanto. De forma subsidiária, postula requer a aplicação dessas medidas cautelares apenas para o período noturno.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, quanto a decisão prolatada em primeiro grau de jurisdição, que suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação do mesmo, entendo, após compulsar na íntegra os presentes autos, que o referido decisum se encontra em seus devidos termos, tendo o Magistrado a quo levado em consideração, ao prolatar essa medida cautelar ora recorrida, tudo que dos autos consta, não havendo motivo algum para qualquer modificação da mesma, muito menos anula-la como pretende a defesa, senão vejamos:

A materialidade do crime em questão se encontra presente, conforme Laudo de fls. 07/25 dos autos.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se mostram constantes no caso em estudo, já que a testemunha WEDESON GABRIEL PEREIRA, informou à Autoridade Policial, fl. 15 dos autos acostados à contracapa deste processo, que: na data de ontem (29/06/2019), por volta das 16:20h ou 16:30h, estava sentado defronte de sua residência, localizada na PA Curuçá/Abade, antes da lombada do início da ponte, na companhia de seus primos e um amigo; Que o RODRIGO BRAGA NEVES, primo do declarante, também estava no local em sua companhia; Que, por volta desse horário, o seu primo RODRIGO resolveu sair, (...), pilotando sua moto POP, no rumo do Abade, atravessando a ponte; Que, logo em seguida, o declarante avistou um veículo CHEVROLET SANTANA, COR VERDE ESCURA, saindo da ponte, em alta velocidade e em zigue-zague; Que logo chegou a notícia ao declarante de que seu primo havia sido atropelado na estrada da ponte, (...); Que por comentários de populares, o declarante tomou conhecimento de que o condutor do veículo que atropelou seu primo seria a pessoa conhecida por ‘SILVIO LOUCO’.

O depoimento da outra testemunha, ALEX LEANDRO PINHEIRO ROCHA, prestado na Delegacia de Polícia, conforme fl. 17 anexa à contracapa dos autos, este declarou que: conhece a pessoa de SÍLVIO JOHN, também conhecido como ‘SILVIO LOUCO’, pois ele tem uma oficina, chamada ‘oficina Murajá’, (...); Que na data de ontem (29/06/2019), por volta das 16:30h ou 16:40h, estava chegando na oficina do SÍLVIO, (...) estacionou defronte à oficina, foi quando apareceu a mãe de SILVIO, de nome AUGUSTA, saindo de sua casa e gritando: ‘leva ele, leva ele’; Que o SILVIO logo entrou no carro do declarante e perguntou para onde o declarante iria,; que o declarante não estranhou o comportamento de SILVIO ou de sua mãe porque eles sempre foram assim, meio estabanado; (...); Que SÍLVIO aparentava estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa, e exalava um forte odor de álcool; Que SILVIO dizia: ‘bati o carro, bati o carro, foi perda total, perda total’; (...);
Que o declarante não imaginava que SILVIO estivesse fugindo da polícia, pois, como disse, ele sempre teve esse comportamento estabanado, não é a toa é chamado de SÍLVIO LOUCO
; (...). Grifei e destaquei

A testemunha, JOSÉ PAULO MONTEIRO LOBO, informou à fl. 20, constante à contracapa dos autos, que é proprietário do bar ‘Amigos do Jenipapo’, que fica localizado na Orla do Abade e
que o denunciado SILVIO encontrava-se nesse bar na data do crime em questão, na companhia do nacional de nome Vando, e que os mesmos ingeriram bebida alcóolica naquele local, aduzindo que o recorrente SILVIO tem fama de ser irresponsável e dirigir em alta velocidade, inclusive possuindo o apelido de SILVIO LOUCO
.

O denunciado, SILVIO JOHN ALVES MONTEIRO, em seu depoimento perante à Autoridade Policial, fl. 26 anexa à contracapa dos autos, disse que: no sábado, dia 29/06/2019, por volta das 1630h ou 17:00h, estava conduzindo seu veículo VW SANTANA, COR PRETA, PLACAS JWC-4610, pela rodovia Curuça/Abade, sentido Curuça,
quando, ao ingressar na ponte do Abade, avistou um caminhão a sua frente, quando, ao tentar fazer a ultrapassagem desse caminhão, ingressou na contramão, foi quando se surpreendeu com um veículo moto que vinha em sentido contrário, resultando na colisão; (...); Que estava na orla do Abade, na companhia de seu irmão Vander; Que chegou na orla por volta das 15:30h ou 16:00h; Que não ingeriu bebida alcóolica, mas apenas um refrigerante
, (...). Grifei e destaquei

Assim, pelo que se mostrou nos trechos dos depoimentos acima traçados, percebe-se indícios suficientes de autoria do crime em questão, tendo a decisão do magistrado a quo sido salutar ao proceder a suspensão da CNH do recorrente, já que informado pelas testemunhas que o mesmo era contumaz em dirigir em alta velocidade naquela região, possuindo até o apelido de SÍLVIO LOUCO, não podendo o judiciário se mostrar silente a tudo que consta neste processo e permitir que uma pessoa, que se mostra totalmente incapaz de conduzir um veículo automotor de acordo com as regras impostas pelo Estado, continue a trazer riscos para a Sociedade como um todo.

Além do que, necessário enfatizar que, de acordo com o próprio depoimento do denunciado, este procedeu uma ultrapassagem em cima de uma ponte, ultrapassagem esta que é totalmente proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme art. 203, III, do Código de Trânsito Brasileiro, levando, em consequência disso, seu veículo a colidir com a motocicleta da vítima que lhe causou o óbito, vítima esta que vinha até então respeitando todas as regras postas para a condução de um veículo em via pública, mas que mesmo assim, teve sua vida ceifada.

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:
(...) III - nas pontes, viadutos ou túneis;
Infração - gravíssima;

Logo, por se mostrar idônea e justa a decisão do juiz de primeiro grau que impôs a medida cautelar ora recorrida, entendo que esta deverá permanecer “in totum”, já que devidamente fundamentada na proteção à ordem pública, ainda mais que a fama do recorrente no local do crime é de que este é pessoa irresponsável ao volante de um automóvel, fama esta que lhe gerou até um apelido de LOUCO, além do que, ao proceder o recorrente uma ultrapassagem em cima de uma ponte, local que não permite a visão de quem vem em sentido contrário, por esse motivo é uma ação proibida pelo CTB, o denunciado anuiu com as consequência de sua ação naquela data, pois possuindo uma CNH, este sabia da proibição que lhe era imposta em não ultrapassar em cima de uma ponte, mas mesmo assim decidiu ultrapassar, aceitando as consequências de sua ação irresponsável, consequências essas que tirou a vida de um cidadão, devendo ser considerado, pelo que consta no referido processo, um dolo eventual claro, pois assumiu o risco de sua ação na data do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, na Esteira do Parecer Ministerial, NEGO provimento, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.”

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Cumpre ainda salientar que o demandante se utiliza do presente recurso com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, as questões levantadas pelo Embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023